Tribunal: TJBA
Processo: 8031087-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8031087-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: FADALI CARDOSO VIANA PAIVA

Advogado(s):PEDRO PAULO HONORATO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO
.

Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Omalizumabe à parte autora, diagnosticada com Urticária Crônica, sob a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual e, subsidiariamente, da Vara da Fazenda Pública, além da ausência dos requisitos para concessão do fármaco não padronizado pelo SUS.

Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Estadual o julgamento da ação que pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mesmo sem a presença da União no polo passivo; (ii) estabelecer se a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa; e (iii) verificar se estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão judicial do medicamento pleiteado, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações que visam à prestação de serviços de saúde, legitimando a parte autora a acionar isoladamente qualquer deles.

4. Ademais, no julgamento do Tema 1234, foi vedada a inclusão da União no polo passivo até deliberação final da repercussão geral, resguardando a competência do juízo originalmente acionado.

5. Apesar da tese firmada pelo STJ no IAC n.º 10, reconhecendo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública nas comarcas onde instalado, a urgência, a complexidade técnica da demanda e a necessidade de instrução probatória mais aprofundada justificam a tramitação pela Vara da Fazenda Pública, em conformidade com entendimento jurisprudencial consolidado.

6. Estão preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), a saber: (i) imprescindibilidade do medicamento, evidenciada por laudo médico fundamentado; (ii) hipossuficiência econômica, reconhecida pela concessão da gratuidade da justiça; e (iii) registro do medicamento na ANVISA, sem questionamentos nos autos.

7. A negativa do fornecimento do fármaco essencial ao tratamento da enfermidade grave da autora vulnera o direito fundamental à saúde (CF, arts. 6.º e 196), o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e configura omissão inconstitucional do ente estatal.

8. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o dever estatal de custear medicamentos indispensáveis à preservação da saúde e da vida, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ.

Tese e Dispositivo:
1)
Compete à Justiça Estadual julgar ações que versem sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, sendo vedada a inclusão da União no polo passivo até decisão definitiva do Tema 1234/STF. 2)
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública pode ser afastada diante da complexidade e da urgência do pedido, especialmente em causas de fornecimento de medicamentos de alto custo. 3)
A concessão judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106: laudo médico fundamentado, hipossuficiência financeira do paciente e registro do fármaco na ANVISA. 4)
A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o direito à saúde quando presentes os requisitos legais e constitucionais para o fornecimento do tratamento.

Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e recurso não provido.

Sentença mantida em todos os seus termos
.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da apelação n.º
8031087-82.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada
FADALI CARDOSO VIANA PAIVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23